Tribunal: TJPA
Processo: 0000543-09.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000543-09.2019.8.14.0022

APELANTE: JOELSON PINHEIRO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000543-09.2019.8.14.0022
.

APELANTE: JOELSON PINHEIRO CHAVES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226 CPP). HC 598.886/SC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIALIZADAS (RECONHECIMENTO EM JUÍZO E APREENSÃO DE ARMA ARTESANAL). PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 CPP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRME E CORROBORADA POR PROVA POLICIAL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA DISPENSÁVEL QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS. ART. 157, § 2º-A, I, CP. FRAÇÃO FIXA DE 2/3. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. REGIME FECHADO MANTIDO (ART. 33, §2º, “A”, CP). CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID:
27550629 – Págs. 01 a 05 e 27550630 - Págs. 01 a 03
, datada de 18/11/2019) que condenou
o apelante JOELSON PINHEIRO CHAVES
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

·

A revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

III - Razões de decidir

03.

Preliminarmente, rejeita-se a nulidade, pois a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera invalidade automática do reconhecimento, exigindo-se demonstração de prejuízo (art. 563 CPP) e, sobretudo, que a condenação tenha se fundado exclusivamente no ato viciado. No caso, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por provas judicializadas: reconhecimento seguro das vítimas em juízo, narrativa coesa da dinâmica criminosa e prova autônoma consistente na apreensão de arma artesanal e munições vinculadas ao fato, o que preserva a higidez do édito condenatório.

04. No mérito mantém-se a condenação, pois o conjunto probatório é robusto e convergente, com relatos firmes das vítimas, identificação do apelante (“Índio”) e confirmação por testemunhos policiais, além da apreensão do artefato bélico. O alegado álibi não foi minimamente comprovado, permanecendo a negativa de autoria isolada. Inexistindo dúvida razoável, inaplicável o art. 386, VII, do CPP.

05. Inviável o afastamento. A causa de aumento prescinde de perícia quando o emprego da arma é demonstrado por outros meios idôneos, especialmente prova oral judicializada e apreensão do artefato, incidindo, no art. 157, §2º-A, I, a fração fixa de 2/3.

06 Dá-se parcial provimento para redimensionar a pena-base, aplicando-se o critério de 1/6 por vetorial negativa. Mantêm-se culpabilidade e circunstâncias do crime desfavoráveis (pluralidade de agentes e violência concreta/arma branca), fixando-se a pena-base em 05

anos e 04 meses. Ausentes agravantes/atenuantes. Na terceira fase, aplica-se a majorante do §2º-A, I (2/3), resultando pena definitiva de 08 anos, 10 meses e 20 dias, com 21 dias-multa. Regime fechado mantido (art. 33, §2º, “a”, c/c art. 59, CP).

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada, e, o mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

08.

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento quando há provas autônomas e judicializadas que corroboram a autoria, sendo indispensável a demonstração de prejuízo (art. 563 CPP). Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação, afastando o
in dubio pro reo
. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) dispensa perícia quando o uso do artefato é comprovado por outros meios idôneos, aplicando-se a fração fixa de 2/3. Na pena-base, adota-se, como parâmetro, a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para aumento superior.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(
HC n. 952.459/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.). (STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no HC: 827684 SP 2023/0187922-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

(STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

(STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022 RSDPPP vol. 136 p. 89).

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, e na parte conhecida, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de JOELSON PINHEIRO CHAVES (ID:

27550634 - Pág. 03, em 21.11.2019), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID: 27550629 – Págs. 01 a 05 e 27550630 - Págs. 01 a 03, em 20.11.2019), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27550501 - Págs. 01 a 04) que, em 31 de janeiro de 2019, no município de Igarapé-Miri/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e facão, em concurso de agentes, a quantia de R$ 10.534,00 e pertences pessoais das vítimas Dhessica Lobato Pantoja, Maria Raimunda Carvalho Corrêa e Raimundo Fortes de Oliveira.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27550680, em 20.03.2025), a Defensoria Pública requereu:

• Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal ocorrido na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• O afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo;

• Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referentes à "culpabilidade" e "circunstâncias do crime".

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID:27559192, em 12.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela palavra das vítimas e apreensão da arma, e que a dosimetria foi aplicada adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 27875331 em 23.06.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, opinando pela validade do reconhecimento fotográfico/pessoal por considerar o art. 226 do CPP uma recomendação legal. No mérito, rechaçou os pleitos absolutórios diante das provas colhidas e defendeu a manutenção do cálculo da pena, concordando com a fundamentação que exasperou a pena-base (pelo concurso de 4 agentes e uso de arma branca) e com a manutenção da majorante da arma de fogo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
(
ART. 226 DO CPP).

A Defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, invocando, para tanto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598.886/SC, que consolidou nova hermenêutica acerca do tema.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em evolução jurisprudencial recente, passou a reconhecer que o procedimento descrito no art. 226 do CPP consubstancia garantia mínima do investigado, devendo ser observado como regra na colheita do reconhecimento de pessoas, inclusive na modalidade fotográfica.

Todavia, a própria Corte Superior, ao reinterpretar o dispositivo,
não estabeleceu hipótese de nulidade automática decorrente de sua inobservância
. Ao revés, firmou compreensão no sentido de que eventuais irregularidades formais no reconhecimento extrajudicial
somente ensejam invalidação do ato quando este constituir o único elemento de identificação do agente e não houver corroboração por provas autônomas
, consistentes e produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso concreto, o édito condenatório não se lastreou de forma exclusiva no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

Em juízo, sob as garantias da ampla defesa e do contraditório, as vítimas descreveram com precisão a dinâmica delitiva e procederam ao reconhecimento seguro do apelante, reafirmando sua participação no evento criminoso de forma coesa e indubitável.

Some-se a isso a
existência de prova independente e autônoma
, consistente na apreensão do instrumento utilizado na empreitada criminosa (arma de fogo de fabricação artesanal)
localizada na residência do acusado por ocasião do flagrante, circunstância que reforça o liame probatório entre o recorrente e a infração penal
.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da rigidez formal do art. 226 do CPP quando presentes outros elementos idôneos de convicção.

Conforme assentado no AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, a Sexta Turma consignou que o procedimento legal de reconhecimento deve ser observado sobretudo quando houver dúvida quanto à individualização do agente, por se tratar de metodologia vocacionada a afastar incertezas quanto à autoria.

Todavia, sendo a vítima capaz de individualizar concretamente o autor do fato e existindo provas independentes de corroboração, mostra-se dispensável a estrita observância formal do rito.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que as diretrizes do art. 226 do CPP possuem natureza orientadora, cuja inobservância, por si só, não conduz à nulidade da prova, especialmente quando corroborada por elementos colhidos em juízo, conforme se extrai do AgRg no AREsp 1.648.540/RO.

Nesse sentindo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento
não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos
, tais como registros audiovisuais,
apreensão da
res furtiva
ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
. (...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ademais, ainda que superado o óbice processual, cumpre observar que, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do ato, sobretudo quando a condenação se encontra amparada em elementos probatórios autônomos, consistentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade apta a macular a validade do reconhecimento realizado, tampouco a comprometer a higidez do édito condenatório.

A
autoria e a materialidade delitivas restaram satisfatoriamente demonstradas por um conjunto harmônico de provas judicializadas e autônomas
, razão pela qual se
impõe a rejeição da preliminar de nulidade suscitada
, mantendo-se incólume a sentença condenatória também neste particular.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(
IN DUBIO PRO REO
).

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do acervo probatório, afirmando que o acusado estaria trabalhando no momento do crime e invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A tese
, contudo,
não merece prosperar
.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, orientando-se o sistema processual penal pelo princípio do livre convencimento motivado.

Não há hierarquia entre os meios de prova, incumbindo ao julgador valorar, de maneira fundamentada, o conjunto harmônico dos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso concreto,
o acervo probatório revela-se coeso, convergente e suficiente para demonstrar
,
com segurança jurídica
,
a materialidade e a autoria delitivas
.

As vítimas relataram de forma detalhada a dinâmica criminosa, afirmando que foram abordadas por quatro indivíduos, descrevendo o emprego de extrema violência e reconhecendo o apelante, conhecido pelo vulgo “Índio”, como um dos executores do delito.

As narrativas apresentaram coerência interna, estabilidade e consonância entre si, inexistindo contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade.

Consoante jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, em crimes patrimoniais (frequentemente perpetrados na clandestinidade) a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando firme, harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, possuindo aptidão para fundamentar o decreto condenatório.
Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

No caso vertente, os relatos das vítimas foram robustecidos pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais confirmaram a apreensão, em poder do acusado, de arma de fabricação caseira, calibre .38, bem como munições compatíveis com aquelas descritas na ação delitiva.

Tal circunstância reforça o liame probatório entre o apelante e o fato criminoso, conferindo densidade material à imputação.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados por agentes estatais no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, constituindo meio idôneo de prova quando firmes e coerentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

A
versão defensiva de que o réu estaria trabalhando no momento do crime não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a veracidade do alegado álibi
.

Ausente comprovação concreta, a negativa de autoria mostra-se isolada e incapaz de infirmar o conjunto probatório judicializado.

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do recorrente.

Comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitivas
,
revela-se incabível a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como do princípio do
in dubio pro reo
.

Impõe-se
, portanto,
a manutenção integral do édito condenatório
.

03.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

A Defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de ausência de realização de exame pericial destinado à comprovação da potencialidade lesiva do artefato supostamente empregado.

A pretensão não comporta acolhimento.

A tese defensiva encontra óbice na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, bem como na inteligência da Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena
(...)
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.”

Ademais, a

jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato e da realização de perícia técnica, desde que seu uso esteja comprovado por outros meios de prova idôneos, especialmente pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, uma vez evidenciada a efetiva utilização da arma na execução do delito e sua aptidão para potencializar a intimidação da vítima, mostra-se dispensável a apreensão ou o exame pericial do instrumento, bastando a demonstração segura de seu emprego no contexto fático apurado. Colhe-se:

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa
,
competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
.(...)” (STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa, competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
. (...)” (
HC n. 952.459/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.). (STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025). Grifei.

Nesse sentido, precedentes como o HC 94.237/RS e os EREsp 1.393.540/RS
assentam ser suficiente a prova testemunhal firme e coerente acerca do efeito intimidatório do artefato
.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado orienta que a incidência da majorante prescinde da apreensão do artefato e da realização de exame pericial,
desde que o efetivo emprego da arma de fogo reste demonstrado por outros elementos probatórios idôneos
,
notadamente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial
.

No caso concreto,
o emprego da arma foi amplamente evidenciado pelas declarações harmônicas e convergentes das vítimas
, as quais relataram,
de forma segura
, a utilização ostensiva do artefato como instrumento de grave ameaça durante a execução do delito, circunstância, ademais
,
reforçada pela subsequente apreensão do objeto
.

Diante desse conjunto probatório coeso e suficiente,
impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, porquanto devidamente comprovado o seu uso na prática delitiva.

04.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CP)
.

No ponto, assiste razão à defesa do apelante, porquanto a operação dosimétrica realizada na origem demanda reparos técnicos indispensáveis à sua adequação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da racionalidade na aplicação da sanção penal.

O Juízo de base majorou a pena do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para 07 (sete) anos, valorando negativamente apenas duas circunstâncias judiciais, sem observar parâmetro proporcional na exasperação.

Impõe-se, assim, o redimensionamento da reprimenda, à luz do modelo metodológico consolidado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, que adota como critério objetivo a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente de forma autônoma e idônea.

Passa-se, portanto, ao redimensionamento da reprimenda, em atenção ao escorreito modelo metodológico adotado por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, que consagra o critério matemático de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente de forma autônoma e idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais
.

Na primeira etapa da dosimetria, foram negativadas as vetoriais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

A valoração deve ser mantida quanto ao mérito.

A culpabilidade foi legitimamente agravada em razão da pluralidade acentuada de agentes (quatro participantes), sendo juridicamente admissível o deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase quando subsiste outra majorante autônoma (emprego de arma de fogo) a incidir na terceira fase, evitando-se sobreposição valorativa.

Nesse sentindo:

“(...) A pena-base dos agravantes pelo crime de roubo circunstanciado aumentou-se em 1/4,
pelo deslocamento de majorante sobejante
,
e pelo desfavorecimento da culpabilidade e das circunstâncias do delito
: crime praticado durante o período noturno, dentro de uma residência, tendo os ofendidos sido acordados de maneira agressiva e sido espancados. A pena-base dos agravantes pelo crime de extorsão foi elevada em 1/5, considerando o contexto já narrado anteriormente.- A pena-base dos agravantes pelo crime de corrupção de menores foi elevada em 1/6, pela culpabilidade acentuada: os réus corromperam cinco adolescentes.-
Não ocorre bis in idem em razão da condenação dos agravantes
,
simultaneamente
, pelo roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes
e pela extorsão
com a mesma causa de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes
,
pois
,
no caso
, está configurado o concurso material de delitos.- Na terceira fase da dosimetria das penas dos agravantes pelos crimes de roubo e extorsão, é incorreto se afirmar que a fração de majoração das reprimendas não contou com fundamentação qualitativa. Destacou-se a gravidade concreta dos delitos: emprego de várias armas brancas, facas e tesouras, participação de 7 agentes, restrição da liberdade das vítimas por aproximadamente uma hora. Assim, não há ilegalidade flagrante no apenamento mais rigoroso, como autorizado pelo art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal. (...)” (STJ - AgRg no HC: 827684 SP 2023/0187922-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023). Grifei.

“(...)
Na hipótese em apreciação, restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas
,
restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo
(
art. 157, § 2º, I e V, e § 2º-A, I, do CP
),
considerando que o crime foi praticado por seis agentes e houve emprego de duas armas de fogo
, bem como o fato das vítimas terem permanecido amarradas por duas horas. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime,
destacando-se a violência empregada pelos agentes
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024). Grifei.

As circunstâncias do crime também foram idoneamente negativadas, diante do emprego de violência exacerbada no interior do veículo da vítima e da utilização de arma branca (facão), elementos que desbordam a normalidade típica do roubo simples e evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a valoração negativa da culpabilidade se revela legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, notadamente diante da violência efetivamente empregada no caso concreto, circunstância que autoriza maior censura do agir e justifica a exasperação da pena-base. Veja-se:

“(...)Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP,
o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante
,
sendo
,
porém
,
plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora
,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. (...) Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018,
o emprego de arma branca
,
embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo
,
poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base
,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
. (...) O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. (...)” (STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022 RSDPPP vol. 136 p. 89). Grifei.

“(...)
A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta
,
considerando a violência concreta empregada
,
o que denota maior censura do agir
,
em conformidade com a jurisprudência desta Corte
. (...)
É possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que devidamente fundamentada
,
nos termos do art. 68, parágrafo único
, do Código Penal.

(...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

Remanescem, portanto, 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixação da Pena-Base
:

Adotando-se o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) por vetor negativo, parte-se da pena mínima abstratamente cominada ao art. 157, caput, do Código Penal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A exasperação de 1/6 corresponde ao acréscimo de 08 (oito) meses de reclusão e aproximadamente 01 (um) dia-multa para cada circunstância judicial desfavorável.

Sendo duas as vetoriais negativadas, o acréscimo totaliza 16 (dezesseis) meses de reclusão (01 ano e 04 meses).

Fixa-se, assim, a pena-base em:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes
:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Mantém-se, portanto, a pena provisória em:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição
.

Não incidem causas de diminuição.

Incide, contudo, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, que impõe fração fixa e obrigatória de 2/3 (dois terços).

Pena Definitiva
:

A pena definitiva resta fixada em:

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena
.

Considerando o quantum da pena definitivamente aplicada, superior a 08 (oito) anos, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incide a regra do art. 33, § 2º, alínea “a”, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a manutenção do
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção corporal.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante do montante sancionatório e da natureza do delito.

Em face de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

JOELSON PINHEIRO CHAVES
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa
, preservando-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória (ID:
27550629 – Págs. 01 a 05 e ID: 27550630 - Págs. 01 a 03
), nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026